Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704334-78.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEALVINA SANTAREM RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de apelação interposta por LEALVINA SANTAREM RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, na execução individual de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva intentada contra o DISTRITO FEDERAL, extinguiu o processo sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir em razão da ausência de liquidação preliminar à execução. A Secretária da 4a Turma Cível promoveu a redistribuição do processo para a 5a Turma Cível por considerar a existência de prevenção em relação aos processos no 0011818-94.2011.807.0000, 0704585-58.2018.8.07.0000, 0712856-56.2018.8.07.0000 e 718986-28.2019.8.07.0000. Contudo, nos termos do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT, a prevenção de órgão e de relator é determinada em relação a existência de feitos posteriores relacionadas ao mesmo processo: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. No caso de execução individual de sentença coletiva, a falta de identidade entre as partes envolvidas com aquelas do processo originário afasta a ocorrência de prevenção. Ademais, considerando que não houve declinação de competência por algum dos eminentes integrantes da 4a Turma, o ato ordinatório não poderia ser praticado de ofício pela serventia, por tratar-se de ato processual privativo de magistrado. Pelo menos motivo, deixo de suscitar conflito negativo de competência porquanto não houve prévia manifestação de integrante daquele colegiado. Deste modo, nos termos do referido dispositivo regimental, e devolvam-se os presentes autos, com urgência, à 4a Turma Cível, para sua regular distribuição. Façam-se as comunicações necessárias. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de novembro de 2021